Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
1. Configura-se possível a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos. Precedentes.
2. Há desproporcionalidade na previsão de multa no valor de 3 (três) aluguéis, pois o montante perfaz percentual de 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do contrato de aluguel, se mostrando excessivo.
3. É desproporcional a incidência da multa no valor de 3 (três) aluguéis no caso de devolução do imóvel após transcorrido mais de 80% (oitenta por cento) do contrato.
4. Apelação parcialmente provida.